Tribunal: TJSP
Processo: 1046682-13.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Prestação de serviço de escritório e apoio administrativo. Segurança parcialmente concedida para a determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir da impetrante a inscrição no Cadastro de Empresas não Estabelecidas em Campinas, bem como se abstenha de exigir o recolhimento do ISSQN dos tomadores de seus serviços com fundamento no artigo 14,

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Prestação de serviço de escritório e apoio administrativo. Segurança parcialmente concedida para a determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir da impetrante a inscrição no Cadastro de Empresas não Estabelecidas em Campinas, bem como se abstenha de exigir o recolhimento do ISSQN dos tomadores de seus serviços com fundamento no artigo 14, IV, da Lei Municipal 12.392/2005. Recurso inominado interposto pela Municipalidade de Campinas. Descabimento – Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.